Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735809-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FÁBIO DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação, em razão da emenda apresentada pela parte requerente no ID n.o 30873697. Após, voltem-me. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021 09:58:45. ROBSON BARBOSA Desembargador